Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703256-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO MACHADO SILVA DE LIMA APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Intime-se o apelante Thiago Machado Silva de Lima para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por descumprimento do princípio da dialeticidade, de apresentação de provas novas e e sobre a impugnação à gratuidade de justiça, conforme apontadas pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 41123396, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator